Tribunal: TJSP
Processo: 1058438-90.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais – Contrato de transporte de carga – Roubo de carga – Código de defesa do consumidor – Inaplicabilidade - Obrigatoriedade de gerenciamento de riscos – Obrigação da segurada – Não observação – Agravamento do risco – Dever de indenizar pela seguradora indevido – Honorários advocatícios de sucumbência - Valor da causa elevado – Observância dos

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais – Contrato de transporte de carga – Roubo de carga – Código de defesa do consumidor – Inaplicabilidade - Obrigatoriedade de gerenciamento de riscos – Obrigação da segurada – Não observação – Agravamento do risco – Dever de indenizar pela seguradora indevido – Honorários advocatícios de sucumbência - Valor da causa elevado – Observância dos parâmetros legais – Critério de fixação por equidade – Inaplicabilidade – Tema 1076 do STJ - Recurso desprovido – Sentença mantida.